Tribunal: TJDFT
Processo: 0715366-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE EM CRIMES PATRIMONIAIS. DEPOIMENTO POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca encontram-se demonstradas diante do acervo probatório colhido nos autos, especialmente pela firme declaração da vítima nas oportunidades em que foi ouvida, corroborada pelo depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante do réu, não havendo se falar em absolvição por insuficiência de provas ou na aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente, quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como é o caso.
3. Recurso conhecido e desprovido.